Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ENQUADRAMENTO DO PLANO COMO ANTIGO PARA OS FINS DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DISTINTO DE REAJUSTE. ADAPTAÇÃO DO PLANO À LEI 9.656/98. ILEGALIDADE DO PERCENTUAL APLICADO.
1. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa se a prova requerida desservia à elucidação da questão, tendo em vista que os elementos trazidos aos autos se mostravam suficientes à formação da convicção do julgador.
2. Malgrado tenha sido inicialmente pactuado antes da vigência da Lei no 9.656/98, o contrato de plano de saúde da autora foi adaptado às normas da referida legislação mediante aditivo contratual, com novas regras de vigência e forma de contraprestação pecuniária, não se tratando, portanto, de simples ampliação de cobertura.
3. Nessas circunstâncias, mostra-se abusiva a aplicação de índice de reajuste expressivo das mensalidades a pretexto de se tratar de plano antigo com ampliação de cobertura, tendo em vista que materialmente o negócio celebrado foi o de adaptação à legislação atual, não se justificando a adoção de índices distintos em relação aos planos pactuados após a referida norma. Precedente.
4. Sendo desarrazoado e ilegítimo o reajuste praticado, os valores recebidos em excesso devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade gestora do plano de saúde.
5. Negou-se provimento ao recurso.